Tribunal: TJDFT
Processo: 0740044-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740044-39.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE KLIMONTOVICS RECORRIDO: RODOVIARIO PLANALTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, pár. único da Lei 9.099/1995. No caso, o autor teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido, e, após reaberto o prazo de 48 horas para recolhimento, não comprovou o pagamento dos valores relativos às custas processuais, apenas do preparo (ID. 17408209). É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$800,00, pelo recorrente. Brasília/DF, 13 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L